Tribunal: TJDFT
Processo: 0725299-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. MULTA COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento provisório de decisão proferida em tutela cautelar antecedente, que majorou a multa cominatória ao executado por descumprimento da ordem judicial destinada a assegurar a participação do exequente nas fases seguintes do concurso público para o provimento do cargo de Agente Comunitário de Segurança.
2. Fato relevante – A multa cominatória inicialmente fixada pelo Juízo de Primeiro Grau é objeto do cumprimento provisório de decisão no 0717806-95.2024.8.07.0001.
3. Decisões anteriores – A sentença reconheceu a litispendência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar: preliminar (i) nulidade da r. sentença, por violação ao princípio da não surpresa.
III – Razões de decidir
5. A r. sentença julgou extinto o processo, por litispendência, sem antes facultar ao exequente a manifestação sobre a questão, por isso violou o princípio da não surpresa e suprimiu da parte os seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Sentença anulada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da r. sentença acolhida. Apelação provida.